Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010542-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Município, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 29.085.728/0001-45 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - ANA RAQUEL CASSOL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –DESISTÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Quando o agravante peticiona, manifestando-se expressamente pela desistência do recurso, noticiando fato incontroverso que vai de encontro com o interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da situação jurídica, para julgar extinto o agravo, sem apreciação do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto por
SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001061-57.2022.8.11.0087, impetrado em face do
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, no qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender inexistir um dos requisitos legais, qual seja, a probabilidade do direito.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 130130682), que as provas preexistentes são suficientes para formar o convencimento do julgador em seu favor e que o acolhimento do mérito condiciona-se ao simples raciocínio lógico.

Argumenta, outrossim, que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicas, com base no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 135573841), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Agravo de Instrumento (Id: 139439661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido formulado pela parte Agravante de tutela provisória de urgência, por entender inexistir um dos requisitos legais, a probabilidade do direito.

Ocorre, entretanto, que, em análise ao processo de origem (Mandado de Segurança – Numeração Única: 1001061-57.2022.8.11.0087), se verifica que o Agravante se manifestou no processo, requerendo a homologação de sua desistência e extinção sem resolução do mérito.

Para tanto, justificou que a ação mandamental perdeu o objeto, uma vez que já foram realizados novos certames durante a tramitação dessa lide.

Destaco que o objeto do processo originário consistia tão somente na habilitação da parte Impetrante no Pregão Eletrônico n° 016/2022. Contudo, considerando o fato incontroverso trazido à baila pelo próprio Agravante, de que foram realizados outros certames, é evidente a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Assim, em que pese o pedido não ter sido postulado em Segundo Grau, em homenagem ao princípio da celeridade, efetividade e eficácia da tutela judicial, além da economia, processual, e, considerando que o feito já estava incluso em pauta, motivo pelo qual não foi proferida decisão monocrática, encaminho o voto pelo
RECONHECIMENTO da perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023